Tribunal: TJMT
Processo: 1009211-66.2025.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009211-66.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.533.182-70 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE CONTRATOS APRESENTADOS E DÉBITOS NEGATIVADOS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. HISTÓRICO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS PELO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa adequadamente a correspondência entre os contratos eletrônicos apresentados e os débitos específicos que originaram a negativação.

3. A contratação eletrônica realizada em Terminal de Autoatendimento (TAA), quando acompanhada de demonstrativos de evolução da dívida, extratos bancários e histórico de pagamentos, constitui prova válida da existência da relação jurídica.

4. O histórico de pagamento regular das parcelas pelo consumidor por aproximadamente três anos constitui reconhecimento inequívoco da validade da contratação, afastando a alegação de desconhecimento.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que negou provimento ao agravo interno, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor questionava a legitimidade de negativações nos valores de R$ 1.762,71 e R$ 9.631,82, referentes aos contratos nº 00000000962478094 e 00000000961463481.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que a decisão se baseou em contrato estranho à lide e que não houve análise adequada do ônus probatório. Argumenta que os documentos apresentados pelo banco não possuem validade jurídica por ausência de certificação ICP-Brasil e que as telas sistêmicas são insuficientes para comprovar a relação jurídica. Requer a concessão de efeitos infringentes para reformar integralmente o julgado, declarando a inexistência dos débitos e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil argumenta que não há vícios no acórdão e que os embargos representam mera tentativa de rediscussão do mérito. Sustenta a validade da contratação eletrônica e a regularidade da negativação, destacando que o conjunto probatório demonstra a existência da relação jurídica e o inadimplemento do autor.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

O embargante aponta suposta omissão e contradição no acórdão, sustentando que a decisão teria se baseado em contrato diverso daquele que originou a negativação questionada. Analisando detidamente o acórdão embargado e o conjunto probatório dos autos, verifico que não procedem as alegações do embargante.

O acórdão foi claro ao fundamentar que
"os documentos juntados pelo banco recorrido não se limitam a meras 'telas sistêmicas' ou documentos unilaterais",
destacando que foram apresentados
"contratos eletrônicos de CDC Automático firmados por meio de autoatendimento Mobile/TAA, demonstrativos de origem e evolução de dívida, extratos bancários que comprovam a efetiva liberação dos valores em conta corrente e posterior movimentação dos recursos pelo recorrente".

Contrariamente ao alegado pelo embargante, existe clara correspondência entre os contratos apresentados pelo banco e os débitos questionados na inicial. Os documentos de IDs 340372901 e 340372902 referem-se precisamente às operações nº 962478094 e 961463481, que deram origem aos valores negativados de R$ 1.762,71 e R$ 9.631,82. O acórdão analisou adequadamente esta correspondência, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

O embargante insiste na tese de que os documentos eletrônicos não possuem validade por ausência de certificação ICP-Brasil, contudo esta questão foi devidamente enfrentada no acórdão.

A contratação eletrônica realizada em Terminal de Autoatendimento é meio válido e seguro de manifestação de vontade, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos. O conjunto probatório apresentado pelo banco não se resume a meras telas sistêmicas, mas inclui contratos eletrônicos com identificação das operações específicas, demonstrativos de evolução da dívida, extratos bancários comprovando a liberação dos valores e histórico de pagamento das parcelas pelo próprio autor por quase três anos.

Aspecto fundamental que afasta definitivamente as alegações do embargante é o fato, devidamente demonstrado nos autos, de que ele adimpliu regularmente as parcelas dos empréstimos por aproximadamente três anos, de 2021 a 2024, tornando-se inadimplente apenas recentemente. Este histórico de pagamentos constitui reconhecimento inequívoco da existência e validade da relação jurídica, tornando inverossímil a alegação de desconhecimento da contratação.

A jurisprudência desta Turma Recursal é consolidada no sentido de que
"a demonstração da legitimidade do débito e do vínculo contratual é ônus do credor, sendo admitida a prova documental unilateral quando corroborada por outros elementos probatórios, como histórico de pagamentos efetuados pelo próprio consumidor".

Assim, os efeitos infringentes nos embargos de declaração são medida excepcional, cabível apenas quando a correção do vício apontado implique, por consequência lógica e necessária, alteração do resultado do julgamento. No caso dos autos, não há vício a ser corrigido, pois o acórdão analisou adequadamente todas as questões suscitadas, fundamentando de forma clara e coerente a manutenção da sentença de improcedência.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter
a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026